Tribunal: TJMT
Processo: 1038431-87.2017.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038431-87.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LAURA DO NASCIMENTO BOMFIM - CPF: 696.296.331-91 (APELANTE), ROGERIO RAMOS VARANDA JUNIOR - CPF: 012.068.451-98 (ADVOGADO), KERLLY DO NASCIMENTO BONFIM - CPF: 696.296.501-00 (APELANTE), HUNDSON DO NASCIMENTO BONFIM - CPF: 696.296.921-04 (APELANTE), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - CPF: 489.842.991-20 (ADVOGADO), FERNANDO CESAR ZANDONADI - CPF: 559.363.421-15 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – QUEDA DE ÔNIBUS – FRATURA NA COLUNA – POSTERIOR INFARTO AGUDO DO MIOCÁRDIO, INSUFICIÊNCIA CARDÍACA, TROMBOEMBOLIA PULMONAR – AUSÊNCIA DE NECROPSIA PARA ATESTAR O NEXO CAUSAL - INDENIZAÇÃO INDEVIDA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A indenização referente ao seguro obrigatório DPVAT não é devida caso o óbito tenha ocorrido em razão de mal súbito, consistente em infarto, em que o automóvel não tenha sido causa determinante do acidente.

R E L A T Ó R I O

Apelação nº
1038431-87.2017.8.11.0041

Apelante:
KERLLY DO NASCIMENTO BONFIM E OUTROS

Apelados:
SEGURADORA LÍDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S/A

6ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ

RELATÓRIO

Apelação
de KERLLY DO NASCIMENTO BONFIM

E OUTROS.

Ação
: Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT, ajuizada por KERLLY DO NASCIMENTO BONFIM, em razão de acidente de trânsito ocorrido em 18.08.2016, que teria causado o óbito de sua genitora MYRIAM OLIVEIRA DO NASCIMENTO.

Sentença
: julgou parcialmente procedente a ação, para condenar a seguradora ao pagamento de R$ 1.920,53 aos autores, a título de seguro obrigatório, com juros de mora desde a citação e correção monetária pelo INPC desde o acidente. Determinou o rateio na forma de 33,333% para cada filho. Ainda, condenou a ré ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em R$1.000,00.

Apelação
(Id. 125278456): busca, em síntese, a reforma da sentença para ver julgada procedente à ação ao argumento de que fazem jus a indenização por morte no montante de R$13.500,00.

Contrarrazões
pelo desprovimento (Id. 125278459).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Apelação
de KERLLY DO NASCIMENTO BONFIM

E OUTROS.

Ação
: Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT, ajuizada por KERLLY DO NASCIMENTO BONFIM, em razão de acidente de trânsito ocorrido em 18.08.2016, que teria causado o óbito de sua genitora MYRIAM OLIVEIRA DO NASCIMENTO.

Sentença
: julgou parcialmente procedente a ação, para condenar a seguradora ao pagamento de R$ 1.920,53 aos autores, a título de seguro obrigatório, com juros de mora desde a citação e correção monetária pelo INPC desde o acidente. Determinou o rateio na forma de 33,333% para cada filho. Ainda, condenou a ré ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em R$1.000,00.

A controvérsia está em saber se presente o nexo causal entre o acidente noticiado e o óbito.

O presente caso rege-se pela Lei nº 6.194/74, com as alterações trazidas pelas Leis nº 11.482/2007 e 11.945/2009, que em seu artigo 3º, I, estabelece o valor de indenização no caso de morte.

Verifica-se que a cobertura da indenização referente ao seguro obrigatório DPVAT está limitada a acidentes de trânsito.

No caso, extrai-se do Bo
letim de Ocorrência elaborado pela 2ª Delegacia de Polícia – Carumbé – nº 2016.292343 – de onde se tira a seguinte narrativa (Id. 15278394 – pg. 1-2):

“(...) Compareceu nesta Delegacia de Polícia, narrando que na data do fato (18.08.2016) a vítima, quando desceu do ônibus EXPRESSE-NS linha Novo Mato Grosso 311 de placa NUE-8188 que estava sendo conduzido pelo senhor Virgílio, sofreu um acidente, pois ao descer, o ônibus andou, e assim caiu ao solo, onde foi levada pelo próprio ônibus citado para UPA de Cuiabá, sendo diagnosticada com dores na região lombar, foi liberada, assim retornando para sua residência. Depois desse fato a vítima fez ressonância magnética no Hospital do Câncer no dia 30.08.2016 na URC (Unidade de Radiologia de Cuiabá), pois estava reclamando de dores na região lombar e uns quatro dias depois quando saiu o resultado do exame, o irmão do comunicante que é médico diagnosticou que a vítima havia quebrado a vértebra L1 da coluna, sendo necessário a realização de procedimento cirúrgico de urgência. Esclarece que contatou a empresa na data de 09.09.2016 informando que seria necessário fazer cirurgia e que já havia pedido orçamento no Hospital São Mateus para poder encaminhar a empresa. No dia 10.09.2016 a vítima teve mal-estar, sentindo falta de ar, não estava falando, nem comendo e se encontrava muito debilitada, assim o comunicante chamou o SAMU e a vítima foi levada para o Pronto Socorro de Cuiabá permanecendo internada e na data de 11.09.2016 as 15h50, a vítima veio a óbito com causa da morte: infarto agudo do miocárdio, insuficiência cardíaca, tromboembolia pulmonar, fratura da coluna. (...)”

Consta da Certidão de Óbito que a causa da morte foi “
Infarto agudo do miocárdio, insuficiência cardíaca, tromboembolia pulmar, fratura da coluna
”, de modo que não há como precisar que o evento morte teve a queda como causa determinante.

Vale ressaltar que o laudo pericial oficial (Id. 125278434) foi no sentido de que:

(...) Não é possível afirmar pela documentação médica nos autos que essa fratura tenha sido decorrente de um acidente automobilístico de acordo com os registros de atendimentos médicos anexados aos autos.

As hipóteses da causa da morte e dos fatores que contribuíram para o óbito não foram confirmadas por necrópsia
.

Não é possível, desta maneira, ter um diagnóstico de certeza médico legal uma vez que não há registro de laudo do serviço de verificação de óbito no caso da periciada
. (...)”

Acerca do tema, é a jurisprudência:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT –
MAL SÚBITO – CAUSA MORTE
– HEMORRAGIA SUBARACNÓIDE – NEXO DE CAUSALIDADE NÃO DEMONSTRADO – RECURSO DESPROVIDO.
Tratando-se de pedido de indenização de seguro obrigatório, compete ao autor a prova da existência do nexo de causalidade entre a morte e o acidente de trânsito.
Não obstante o boletim de ocorrência constar que o genitor dos menores sofreu uma queda da motocicleta em razão de mal súbito, inexiste nos autos documentos aptos a demonstrar que a causa do óbito é decorrente de acidente de trânsito” (TJMT, AP 0033316-39.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/06/2019, Publicado no DJE 27/06/2019).

Ainda:

“Seguro obrigatório (
DPVAT
) – Sentença de improcedência –
Ausência de nexo causal entre a morte e o acidente de trânsito
– Inconformismo dos autores –
Laudo necroscópico atesta infarto do miocárdio como causa da morte – Causa patológica, sem indício de violência
– Inverossimilhança da alegação de que a queda da motocicleta tenha causado infarto do miocárdio – Improvimento do recurso” (TJSP;

Apelação Cível 1018026-28.2020.8.26.0196; Relator (a): Mário Daccache; Órgão Julgador: 29ª Câmara de Direito Privado; Foro de Franca - 4ª Vara Cível; Data do Julgamento: 17/01/2022; Data de Registro: 17/01/2022).

“COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO –
DPVAT – MORTE
– Autores, viúva e filhos, que pleiteiam a indenização pelo falecimento do Sr. Rubens Pereira Primo, em razão de acidente de trânsito ocorrido em 24 de outubro de 2013, que teria provocado o seu óbito - Histórico do boletim de ocorrência,
laudo de exame de corpo de delito e atestado de óbito que reforçam a tese de que o acidente foi causado por infarto agudo do miocárdio do motorista e não o contrário
, de que o acidente de trânsito teria desencadeado a causa da morte da vítima, conforme sustentam os autores – Ausência, portanto, de nexo causal entre a morte e o acidente de trânsito – Indenização indevida – R. sentença de improcedência mantida – Honorários recursais devidos, observados os benefícios da justiça gratuita - RECURSO DESPROVIDO” (TJSP;

Apelação Cível 1000698-32.2015.8.26.0238; Relator (a): Angela Lopes; Órgão Julgador: 27ª Câmara de Direito Privado; Foro de Ibiúna - 2ª Vara; Data do Julgamento: 29/01/2021; Data de Registro: 29/01/2021).

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
, para manter a sentença que julgou parcialmente procedente a ação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2022